Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FÍSICA. CONTRATO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. FECHAMENTO DAS ACADEMIAS DE GINÁSTICA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES, INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. TUTELA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO DA COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. TAXA DE ANUIDADE PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, academia de ginástica, contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a restituir a quantia de R$ 657,34 (seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), correspondente aos dias pagos e não usufruídos pela parte autora durante a suspensão das atividades da ré, somados à anuidade e multa rescisória.
2. A presente demanda se insere no contexto dos contratos de prestação continuada ou diferida afetados pelos desdobramentos da pandemia da COVID-19, não havendo regime legal específico, em vigência, que regule as situações de impossibilidade de cumprimento dos contratos de prestação de serviços relacionados à atividade física.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Diante disso, ausente regime especial, incidem as normas do diploma consumerista e, nas omissões, as do Código Civil.
5. É certo que não se deve estabelecer, de antemão, que a pandemia da COVID-19 enseja, necessariamente, a impossibilidade absoluta e definitiva do cumprimento das obrigações contratuais assumidas por todo e qualquer fornecedor (e pelos contratantes em geral).
6. Deve-se privilegiar, quando possível, a repactuação espontânea pelas partes ou a suspensão da exigibilidade do objeto do contrato, para posterior execução, mormente nos casos de impossibilidade temporária.
7. Na espécie, o contrato avençado é de prestação continuada, tendo sido o seu cumprimento afetado pelos desdobramentos da pandemia, notadamente pelas medidas de restrição impostas por determinações do Poder Público (no caso, a Nota Técnica no: 3/2020 ­ GAB 03076, da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás), em virtude dos quais houve a suspensão do funcionamento das academias a partir de março (ID 27990118).
8. A inexecução do objeto contratual, em razão da obediência às determinações da Administração Pública estabelecidas com intuito de enfrentamento da crise da pandemia da COVID-19, obsta o reconhecimento de falha na prestação dos serviços por parte da fornecedora.
9. Por outro lado, resta evidenciada a impossibilidade de o consumidor usufruir dos serviços contratados.
10. Assim, a rescisão contratual deve ser prestigiada, sendo certo que ninguém é obrigado a permanecer contratado.
11. No caso em comento, observa-se que o contrato entre as partes foi firmado em fevereiro, tendo sido suspenso desde março, com pedido de cancelamento em julho. Contudo, ao promover o encerramento da avença, a parte da ré, ora recorrente, exigiu o pagamento de seis meses de mensalidade (fevereiro a julho), além de multa rescisória e taxa de anuidade integral.
12. Verificada a inexistência de responsabilidade de quaisquer das partes pelos eventos que levaram à inexecução do programa contratual e à necessidade de posterior rescisão, deve-se reconhecer o direito do consumidor à restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado, a qual deve se dar de forma integral e imediata. Tal conclusão não equivale a reconhecer o dever de reparação de danos pela fornecedora, mas busca promover o retorno das partes ao status quo ante.
13. Sobreleva mencionar que, com base no disposto no art. 476 do CC (“exceção do contrato não cumprido”), seria cabível que, durante o período de fechamento das academias, tivesse sido autorizada a suspensão do pagamento das mensalidades pelo consumidor, ainda que a inexecução do contrato tenha tido justa causa.
14. Embora não tenha havido a solicitação nesse sentido no momento inicial do fechamento, cabe considerar que, à época, não se sabia qual seria a dimensão dos eventos que se seguiram, tampouco qual seria sua duração (o que, aliás, ainda não se sabe).
15. Ademais, mostra-se desarrazoável e descabido exigir do consumidor que o pedido de cancelamento fosse feito, obrigatoriamente, de forma presencial, nos moldes do contrato, sem sopesar o contexto da pandemia vivenciado, mesmo porque as academias sequer se encontravam abertas para efetuar o atendimento presencial.
16. Diante desse cenário, a imposição da continuidade do contrato, por meio da disponibilização do serviço de academia pelo período equivalente ao que fora pago durante a suspensão das atividades (“período de crédito”), não se coaduna com a tutela dos direitos do consumidor, na forma dos arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF.
17. Reforça tal compreensão o fato de que, nos casos em que o reembolso dos valores pagos pelo consumidor teve prazo postergado ou foi colocado como última opção, houve edição de legislação específica, o que não se observa na espécie, não valendo, para tal efeito, a nota técnica n. 20/2020 da SENACON.
18. Assim, rescindido o contrato, a restituição dos valores adimplidos a título de mensalidade, durante o período de fechamento das academias, mostra-se devida.
19. Não deverá incidir a multa rescisória, porquanto a rescisão antecipada se deu de forma justificada (impossibilidade de usufruir dos serviços em virtude da pandemia da COVID-19).
20. Outrossim, inviável a cobrança da anuidade de forma integral (R$ 99,90), uma vez verificado que os serviços estiveram disponíveis ao consumidor por apenas um mês (19/02/2020 a 17/03/2020). Nesse contexto, a anuidade será devida no valor de um doze avos, proporcionalmente à disponibilização dos serviços, por força da previsão da cláusula 5a, parágrafo primeiro, do contrato firmado entre as partes (ID 27990117 – Pág. 4).
21. Diante disso, deverá ser reformada a sentença apenas para decotar, do montante a ser restituído, o valor de R$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centavos), relativo a 1/12 da taxa de anuidade. Assim sendo, o valor a ser ressarcido ao recorrido perfaz o total de R$ 649,02 (seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos), referente à soma (a) das mensalidades cobradas, com a dedução da primeira, (b) da multa rescisória e (c) da taxa de anuidade proporcional.
22. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO na forma do item anterior. Reformada a sentença para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$ 649,02 (seiscentos e quarenta e nove reais e dois centavos), a título de ressarcimento, em favor do autor/recorrido, com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (19/07/2020) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (14/04/2021).
23. Ausente recorrente integralmente vencido, sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.